Tribunal: TJES
Processo: 5010857-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010857-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CELIANE DA SILVA MARINHO
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de Celiane da Silva Marinho, presa preventivamente por tráfico de drogas em concurso de pessoas, inclusive com menores de idade. A defesa sustenta ausência de análise de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão de a paciente ser mãe de criança de dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste o alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, diante da ausência de apreciação de medidas cautelares alternativas no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, disciplinada nos arts. 311 a 316 do CPP, é medida de natureza excepcional, cabível quando presentes indícios de autoria, materialidade e fundamentação idônea.

4.
O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada, sendo inviável a análise de pedido instruído de forma deficiente.

5.
Não consta nos autos a formulação de pedido de liberdade provisória ou de substituição da prisão por medidas cautelares no juízo a quo, circunstância que impede apreciação pelo tribunal sob pena de supressão de instância.

6.
A gravidade concreta do delito imputado – tráfico de drogas em concurso de pessoas, inclusive com menores – reforça a legitimidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo regimental conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus exige instrução adequada, com prova pré-constituída das alegações, não sendo cabível exame em caso de deficiência documental.

2. A ausência de pedido prévio de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares no juízo de origem impede a análise pelo tribunal, por configurar supressão de instância.

3. A gravidade concreta do tráfico de drogas praticado em concurso de pessoas, inclusive com menores, justifica a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316 e art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 456.717/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.11.2018, DJe 26.11.2018; STJ, RHC 55.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.04.2017, DJe 26.04.2017; STJ, AgRg no HC 481.958/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010857-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CELIANE DA SILVA MARINHO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CELIANE DA SILVA MARINHO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
Plantonista de São Mateus/ES – Audiência de Custódia realizada em 08/07/2025
, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial de impetração, a defesa sustenta a ausência de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em razão de a paciente possuir um filho de (02) anos, que depende economicamente dela.

Sustenta que a paciente é detentora de condições pessoais favoráveis, mostrando-se suficiente à sua condição pessoal e à instrução do processo, a fixação de cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja post
a
,
a
paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é uma ação de rito sumaríssimo, constitucionalmente garantido a todo indivíduo, apto a impedir ou fazer cessar uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade física decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo elementos probatórios pré-constituídos suficientes à análise da pretensão deduzida.

Assim, não pode o impetrante pretender que o Juízo processante substitua-o na função de fornecer os meios de prova indispensáveis à concessão do pedido, sendo esta sua atribuição.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 1. O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]”.
(Superior Tribunal de Justiça; HC 456717/MS; Sexta Turma; Relatora Ministra Laurita Vaz; Data do Julgamento 08/11/2018; DJe 26/11/2018)

“
1. O recorrente informou, no momento de sua citação, que gostaria de ter sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, motivo pelo qual os autos foram encaminhados à referida instituição para apresentação da defesa prévia. A informação trazida no recurso, no sentido de que o recorrente se manifestou de forma diversa, ou seja, no sentido de que iria constituir patrocínio particular, não encontra respaldo nas informações que acompanham o recurso.
Assim, a falta de documento que possibilite a análise da suscitada ilegalidade inviabiliza seu exame, uma vez que o remédio heroico pressupõe, necessariamente, a existência de prova pré-constituída. (...)”. (RHC 55.423/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017)

Em análise dos autos verifico que não consta o pleito de liberdade provisória do postulante perante o Juízo de origem – documento essencial para possibilitar a apreciação do constrangimento ilegal suscitado. Apenas consta nos autos a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Diante disso, entendo que a presente súplica mandamental encontra-se instruída de forma deficiente, eis que
inexiste nos autos documento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente writ pela autoridade apontada coatora
, o que inviabiliza este Relator de exercer uma análise acerca dos fundamentos expostos, haja vista incorrer em
supressão de instância
.

Nesse sentido:

1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 2. Não instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da controvérsia, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal
(Superior Tribunal de Justiça; AgRg no HC 481958/RJ; Sexta Turma; Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz; Data do Julgamento 13/12/2018; DJe 04/02/2019)

Ressalto que, embora os autos originários já tenham sido regularmente distribuídos à 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, observa-se que o impetrante deixou de formular, perante o juízo
a quo
, pedido de liberdade provisória. Tal circunstância impede que este E. Tribunal aprecie o pleito ainda não submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Relembro ainda, que o crime de tráfico de drogas, ora imputado à paciente, supostamente foi realizado em concurso de pessoas, sendo 2 (duas) delas pessoas menores de idade.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.